Tribunal: STF
Processo: ARE 1005878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação — Mandado de Segurança preventivo - Alegação de ilegitimidade 'ad causam' do Secretário da Infra-Estrutura Urbana e do Secretário das Finanças para figurarem no polo passivo da ação — Acolhimento parcial - Exclusão da relação processual do Secretário de InfraEstrutura Urbana que não possui atribuição da cobrança dos valores relativos ao uso das vias públicas e nem da aplicação de sanções. 
    Mandado de Segurança - Pretensão da Municipalidade de São Paulo de cobrar "retribuição mensal", instituída pela Lei n. 13.614/03 pela utilização de ruas, subsolo e espaço aéreo, para implantação, instalação e passagem de equipamentos á necessários aos serviços de telecomunicações — Inadmissibilidade - Cobrança que não se insere como taxa ou preço público —Inexistência de contraprestação do município - Bem público de Uso comum do povo. Recurso provido para a concessão da segurança” (eDOC 1, p. 436) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°; 18; e 30, incisos I e VIII, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que foram violados o princípio da separação dos poderes e a autonomia municipal, visto que a decisão recorrida teria adentrado no mérito da política instituída pelo Município de São Paulo para a cobrança pelo uso de bens públicos municipais por particulares, em violação aos atributos da autoadministração e autogoverno constitucionalmente conferidos ao ente federativo (eDOC 1, p. 461-469).
    Parecer do PGR, ementado nos seguintes termos:
    “Recurso Extraordinário com Agravo. Retribuição pelo uso de vias públicas. Lei municipal. Ausência de estrita identidade material entre o caso concreto e o julgado do STF no RE 581.947 RG (Tema 261). Agravo que não ataca o fundamento da decisão agravada. Súmula 287. Fundamentos de natureza infraconstitucional do acórdão recorrido mantidos incólumes. Súmula 283. Parecer por que se negue seguimento ao agravo” (eDOC 15)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 13.614/03), consignou que a retribuição cobrada pelo Município de São Paulo pelo uso de vias públicas não possui natureza jurídica de taxa ou de preço público, pois não envolve a contraprestação, pelo Estado, de um serviço público ou de uma atividade sustentada no poder de polícia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Nesse diapasão, com a devida vênia, infere-se a ilegalidade da É pretensão da impetrada de exigir pagamento pela "utilização e uso do solo", a posto tratar-se de bem de uso comum do povo, sem prestação de qualquer serviço ou poder de polícia ou outra atividade estatal. 
    (...)
    Ressalta-se que a Lei municipal n. 13.614/2003 veio em substituição ao Decreto n. 20.352/01, dispondo sobre a cobrança pelo uso das É vias públicas municipais, incluindo os respectivos subsolos e espaço aéreo, mas, a m denominando como "retribuição mensal", e não como 'preço público'. Observa-se, no entanto, que se trata da exigência pecuniária, mas batizada com á nome diverso. 
    Resta evidenciada a ilegitimidade dessa cobrança exigida pela Lei municipal e por também não ostentar natureza jurídica de taxa ou preço público. 
    (...)
    Denota-se que nas modalidades de taxas encontra-se presente a natureza retributiva ou contraprestacional, não podendo, portanto, ser cobrada sem que o ente público exerça o poder de polícia ou preste ao contribuinte, ou coloque à sua disposição, um serviço público específico e divisível. 
    Ademais, não havendo contraprestação do município, como ocorre no caso concreto, não há que se falar em taxa ou mesmo preço público.
    No caso em comento, a "remuneração" exigida da impetrante pela Municipalidade, foi rotulada de "retribuição mensal", que é obrigatória e não facultativa, como ocorreria se se tratasse de preço público, como argumenta a Municipalidade. Por tal razão se reconhece a ilegalidade da cobrança em relevo” (eDOC 1, p. 439-441)
    Nota-se que o debate dos autos se refere à natureza jurídica do valor cobrado pelo Município de São Paulo. Dessa forma, trata-se de discussão que remonta à interpretação de norma infraconstitucional, o que não implica, por si só, em violação ao princípio da separação dos poderes ou à autonomia municipal, mas sim na definição dos limites do sentido atribuído à norma.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local e infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PROCESSAMENTO DA DESPESA PÚBLICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA. RESERVA DE PLENÁRIO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da verba pública em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. Não viola à cláusula de reserva de plenário, quando o acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpreta norma legal. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 985264 AgR, Rel. Min Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.12.2016)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COBRANÇA DE RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS PELAS MUNICIPALIDADES. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1001836 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.07.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem honorários advocatícios, ante o disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/09.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente